Tribunal: TJDFT
Processo: 0718263-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718263-24.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HIGOR LUIZ MENDANHA DE FREITAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Vistos e etc. A Defesa do réu intimada para apresentar as razões da apelação se manifestou requerendo a certificação do trânsito em julgado (ID. 79287303 - Pág. 1), por causa da falta de interesse no recurso. Nesse sentido, houve Decisão (ID 79389397 - Pág. 1) homologando o pedido, no dia 10/12/2025. Contudo, neste mesmo dia 10/12/2025, a Defesa do réu HIGOR LUIZ MENDANHA DE FREITAS apresentou as razões de apelação (79405438 - Pág. 1/14). Assim, como não houve o trânsito em julgado da sentença, torno sem efeito a Decisão (ID 79389397 - Pág. 1), determinando o prosseguimento do feito. Encaminhem-se os autos a Promotoria de Justiça do Ministério Público que atua junto ao juízo de origem para apresentação de contrarrazões. A seguir, remetam os autos à D. Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. Por fim, façam os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator